Tribunal: TJMT
Processo: 1021925-02.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021925-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SEBASTIANA GOMES CAMPOS - CPF: 609.788.721-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOMINGUES DE JESUS - CPF: 758.978.308-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA -
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR
- PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO
- PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DESDE A DATA DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o ex-militar até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3.Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do de cujus, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 1021925- 02.2018.8.11.0041, ajuizada por
SEBASTIANA GOMES CAMPOS
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial,
para reconhecer o direito de Sebastiana Gomes Campos à pensão por morte em razão desde a data do falecimento do ex-segurado, 30 de abril de 2014, sendo que os valores retroativos deverão ser corrigidos levando-se em consideração o índice IPCA-E, Tema 810 STF, e eventual juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança, o TR.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento no importe de 10% (vinte por cento) do valor acumulado do benefício atrasado a título honorários sucumbenciais.

Os Apelantes, nas suas razões recursais, sustentam que a Apelada, anteriormente ao requerimento administrativo de concessão por morte em 2017, não preenchia os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício da pensão pela morte do seu companheiro.

Asseveram que a Recorrida não tem direito à percepção da diferença da pensão por morte.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID. 70035956), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (ID. 71124464).

É o relatório

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer o direito de Sebastiana Gomes Campos à pensão por morte em razão desde a data do falecimento do ex-segurado, 30 de abril de 2014, sendo que os valores retroativos deverão ser corrigidos levando-se em consideração o índice IPCA-E, Tema 810 STF, e eventual juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança, o TR.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que SEBASTIANA GOMES CAMPOS ajuizou a Ação Ordinária de Cobrança das Parcelas Vencidas e Não Pagas de Benefício Previdenciário de Pensão Por Morte C/C Pedido Liminar em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, aduzindo, em suma, que e é beneficiária de pensão por morte paga pelo MTPREV em face ao falecimento do seu ex-companheiro Adriano Victor Mayrink, que quando vivo era Policial Militar.

Alega que teve seu benefício previdenciário concedido em 06/11/2017, através do Ato Administrativo n° 407/2017/MTPREV, a partir de 30/04/2014, em caráter vitalício.

Assevera que passou a receber sua pensão somente a partir de 11/2017, mensalmente, mas sem nenhuma explicação relativa aos valores devidos desde a data do falecimento de seu companheiro e de acordo com a concessão feita na via administrativa reconhecendo seu direito desde 30/04/2014.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para reconhecer o direito de Sebastiana Gomes Campos a o direito à pensão por morte em razão desde a data do falecimento do ex-segurado, 30 de abril de 2014. Os valores retroativos deverão ser corrigidos levando-se em consideração o índice IPCA-E, Tema 810 STF, e eventual juros de mora o índice de remuneração da caderneta de poupança, o TR.

Passo a apreciação do recurso.

A priori, de se ressaltar que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência,

inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito (30/04/2014), o direito da parte autora era regulamentado pelo Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar n. 231/2005).

Nos termos do art.88, da LC 231/05:

“Art. 88 A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos”.

No mesmo sentido é a disposição contida no art. 28 da Lei 3.765/60, que trata das pensões do militares:

“Art 28. A pensão militar pode ser requerida a qualquer tempo, condicionada porém, a percepção das prestações mensais à prescrição de 5 (cinco) anos”.

Foi reconhecida judicialmente a união estável de Sebastiana Gomes Campos e Adriano Ayardes Mayrink de 2011 até a data do óbito de Adriano, em 30/04/2014, conforme sentença proferida nos autos do Processo nº 1000432-07.2015.8.26.0477 da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande/SP (ID. 70033467).

Denota-se do Processo Administrativo n. 388769/2017/MTPREV, que a Coordenadoria de Concessão de Benefícios opinou pelo deferimento do pleito, devendo a Sra. Sebastiana perceber o beneficio de pensão em caráter vitalício, a partir do óbito ocorrido em 30/04/2014, por meio do Parecer n. 10277/DIPREV/COBE/GECON/2017 (ID. 70033489 - Pág. 2/5).

O auditor do Estado apurou que a Apelada faz
jus
ao recebimento do valor de R$ 560.317,94 (quinhentos e sessenta mil trezentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) referente ao período de 30/04/2014 a outubro/2017, e contribuição previdenciária no valor de R$ 32.846,95 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) (ID. 70033490).

Com efeito, se houve a concessão do benefício à Apelada, a partir da data do falecimento do seu companheiro, tenho que inexistem dúvidas de que os requisitos legais foram preenchidos e, consequentemente, a Recorrida faz jus ao recebimento das parcelas, atinentes aos meses de abril de 2014 a outubro/2017.

Assim, mostra-se correta a sentença ao determinar que os requeridos paguem a autora o benefício que esta deixou de receber da data do óbito de seu ex-companheiro até a data em que lhe foi implantado o benefício.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – DIREITO AO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da união estável exige a comprovação da convivência pública, duradoura e contínua estabelecida com o objetivo de constituição de família (CRF, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723).
Reconhecida a união estável , a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte , consoante prescreve o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Moto Grosso (Lei Complementar n. 231/2005, arts. 85 e 87)
.[...](N.U 0035035-66.2010.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão militar, por ter comprovado a qualidade de companheira do
de cujus
, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021